Tribunal: TJSP
Processo: 1501559-80.2020.8.26.0077
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
Apelação criminal – Receptação – Sentença condenatória – Pretendida absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime do artigo 180, §3o, do Código Penal – Ainda subsidiariamente, pede-se o reconhecimento da atenuante da confissão – Admissibilidade parcial – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Confissão parcial do

Ementa:
Apelação criminal – Receptação – Sentença condenatória – Pretendida absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime do artigo 180, §3o, do Código Penal – Ainda subsidiariamente, pede-se o reconhecimento da atenuante da confissão – Admissibilidade parcial – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Confissão parcial do réu em juízo – Condenação de rigor, diante do robusto acervo probatório – Dosimetria da pena a merecer reparos – Reconhecimento da atenuante da confissão, conforme entendimento dos Tribunais Superiores – Regime semiaberto adequado – Recurso parcialmente provido.